Tribunal: TJDFT
Processo: 0732000-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732000-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL SABOIA ADVOGADOS, RAUL FREITAS PIRES DE SABOIA, RAUL MARQUES PIRES DE SABOIA, ALEXANDRE ISAAC BORGES AGRAVADO: LISOMAR PEREIRA NUNES, PEREIRA NUNES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Velando pelo contraditório, intimem-se os agravados acerca da petição de ID 44418080. Após, realizada a devida certificação, tornem conclusos conjuntamente com o Agravo de Instrumento n. 0732370-53.2022.8.07.0000. Publique-se; intimem-se. Brasília, de março de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora